Tribunal: STF
Processo: RE 1334332
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.



    1. Hipótese na qual a existência do fato constitutivo do direito invocado – correlação entre as atividades desempenhadas pelos servidores no primeiro e no segundo graus de jurisdição – fora reconhecida pelo Tribunal estadual ao amparo dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.



    2. Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão recorrido não prescindiria do reexame que encontra vedação no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Recurso extraordinário desprovido.